Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-33.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Interdito proibitório. Julgamento conjunto. Sentença de improcedência da demanda possessória e de procedência do interdito proibitório. Apelação do patrono da ré. Arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, no importe de R$ 2.500,00 em favor do causídico da ré na ação de reintegração de posse. Insurgência contra a forma de fixação da verba honorária.

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Interdito proibitório. Julgamento conjunto. Sentença de improcedência da demanda possessória e de procedência do interdito proibitório. Apelação do patrono da ré. Arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, no importe de R$ 2.500,00 em favor do causídico da ré na ação de reintegração de posse. Insurgência contra a forma de fixação da verba honorária. Honorários advocatícios sucumbenciais. Doutrina. Parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do CPC. Recente julgado do e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. Percentual que deve ser fixado sobre o valor da causa. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Sentença reformada em parte. Recurso provido.